Tribunal: CARF
Processo: 15885.000235/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15885.000235/2008-26 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.524 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/05/1996
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e cancelar integralmente o crédito lançado, de ofício, uma vez que atingido
pela decadência
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.423.4/0354/2006, da
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), fls. 220 a 227:
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 06/09, refere-se à contribuições devidas ao
INSS, não recolhidas, destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, à parte do empregado (não descontada), ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, no período
compreendido em 05/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000235/2008-26
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000235/2008-26

2. O lançamento teve como fato gerador a utilização de mão de obra na execução da
reforma e construção realizada na Rua Rio Branco, n° 13-83, em Bauru, sob a forma de
empreitada parcial, sob a responsabilidade da empresa Castro Construtora e
Incorporadora Ltda., contratada pela Fundação Oftalmológica de Bauru, tendo sido
aplicado o percentual de 20% sobre o valor bruto das notas fiscais, resultando no
montante (atualizado e com acréscimos legais) de R$ 15.227,20 (quinze mil, duzentos e
vinte e sete reais e vinte centavos), consolidado em 28/04/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou a defesa de fls. 42/87,
requerendo a nulidade e improcedência da NFLD, alegando, em síntese, que:
a) O fisco previdenciário não poderia ter lançado qualquer débito em face da Fundação
Oftalmológica pelo fato de ter sido a referida fundação responsável apenas pelo
pagamento referente às obras de reforma e adaptação do local que fica dentro do prédio
da Sociedade Beneficente Portuguesa; é importante deixar claro que a Nota Fiscal que
embasa a aferição do salário de contribuição na presente NFLD só foi emitida em face
da Fundação por conta de que esta ficou responsável pelo pagamento referente à
reforma e adaptação, embora a "dona" da totalidade da obra seja a Sociedade
Beneficente, conforme comprova a matricula CEI n° 21.060.05379119; a presente
NFLD não deve subsistir, devendo ser aproveitado todos os recolhimentos efetuados em
relação sociedade beneficente;
b) o rol elencado no § 4° do art. 31 da Lei 8.212/91 apenas trata das prestadoras de
serviços pro cessão de mão de obra, incluindo por veículos normativos impróprios as
prestadoras de serviços de outra natureza, como os serviços de empreitada de obra,
exigindo dos mesmos, de forma ilegal e inconstitucional a retenção de 11%; a
empreitada demão de obra torna o empregado sujeito diretamente às ordens do
contratante tomador, o que se diferencia e muito da empreitada de obra, pois nesta não
há subordinação dos empregados do empreiteiro às ordens do contratante, não havendo
tal disponibilidade; tem-se por certa a não subordinação desta última à retenção de 11%,
vez não se enquadrar no mesmo rol ditado pela legislação especifica;
c) a retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal fatura emitida pela prestadora de
serviços atenta contra o princípio constitucional tributário da legalidade; dados
estatísticos comprovam encontrar-se o percentual estabelecido pela lei em patamar
muito superior ao correspondente à contribuição incidente sobre a folha de pagamento,
representando verdadeiro e inadmissível empréstimo compulsório;
d) somente são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI as empresas que atuam
no setor industrial bem como nas atividades assemelhadas pela lei; no caso da apelante,
inexiste qualquer enquadramento da autora como contribuinte da contribuição ora
combatida; as empresas prestadoras de serviços de construção civil, como é o caso da
recorrente, não são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI, por não serem
empresas industriais; não há embasamento legal que fundamente ou legitima a cobrança
das contribuições compulsórias ao SESI/SENAI;
e) não tendo o legislador descrito o tipo legal da contribuição para o SAT definindo
precisamente os termos de ATIVIDADE PREPONDERANTE, RISCO LEVE, MÉDIO
OU GRAVE, não há que se falar em obrigatoriedade do pagamento de tal contribuição;
em virtude do princípio da legalidade estrita, somente alei poderá fixar os elementos da
hipóteses de incidência e não sendo esta definidora, não tem o Decreto o condão de
exercer tal magistério;
f) é inconstitucional a contribuição ao Sebrae; a sua instituição deveria ser por meio de
lei complementar; o Sebrae foi criado para auxiliar no apoio a micro e pequena
empresa; a empresa não se utiliza de tal contribuição por não se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
g) a vista da aplicação da Taxa SELIC pelo fisco previdenciário faz-se necessário dizer
da inconstitucionalidade dos acréscimos pretendidos a título da Taxa SELIC vez que
esta foi criada para a utilização dentro do sistema financeiro, e não há nenhuma
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000235/2008-26

vinculação como Sistema Tributário Nacional; a sua adoção para fins tributários
constitui uma inconstitucionalidade em face da violação aos princípios constitucionais
tributários da tipicidade, da legalidade e da isonomia;
h) o Fisco cobra multas que variam em percentuais significativos sobre o valor
principal, caracterizando um verdadeiro confisco; neste diapasão, absolutamente
inconstitucional a multa instituída pelas legislações supracitadas.
4. Juntou os documentos de fls. 89/106 - Cópia de Alteração de Contrato Social, de
GPS, do Contrato de Fornecimento de Mão de Obra, Material e Execução de Serviços, e
de Notas Fiscais.
Ao julgar a impugnação, em 29/8/06, o órgão julgador da SRP concluiu pela sua
improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI SENAI SEBRAE
E AO SAT. MULTA. MULTA E TAXA SELIC APLICADAS CONFORME O
DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL
DE 10 ANOS. Lançamento por solidariedade em face da realização de obra de
construção civil. No âmbito do contencioso administrativo não se declara a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo. Competência exclusiva do
Poder Judiciário. Multa e Juros aplicados conforme o disposto na legislação
previdenciária. Prazo decadencial previsto no art. 45 da Lei 8.212/91. Multa e Taxa
SELIC aplicadas conforme o disposto na legislação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/9/06, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 135, a Contribuinte, interpôs o recurso voluntário de fls. 140 a 188, em
10/10/06, alegando, em síntese, que:
- É desnecessário o depósito prévio para interposição de recurso;
- Na “medida que sejam considerados, para efeito de apuração do salário de
contribuição referente a obra da FUNDAÇÃO OFTALMOLÓGICA (CEI 2106005379/79) as
folhas de pagamento e os recolhimentos havidos nas competências indicadas verificar-se-á que
não há crédito a ser lançado contra a empresa impugnante, razão pela qual a presente NFLD deve
ser declarada totalmente nula e improcedente”;
- A retenção de 11% é ilegal, inconstitucional e abusiva, e atenta contra os
princípios constitucionais tributários;
- Há uma desproporção entre o valor da retenção por antecipação em relação à
mesma contribuição antecipada, ultrapassando muito o valor da contribuição devida, o que
representa um verdadeiro empréstimo compulsório inadmissível;
- Estaria ausente o elemento pessoa da Regra-Matriz de Incidência Tributária para
enquadrar a Recorrente como contribuinte do SESI, além do mais, não haveria norma a exigir a
contribuição ao SESI/SENAI;
- Seria inconstitucional a contribuição destinada ao “Seguro Acidente de Trabalho
– SAT”, no período exigido na Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), uma vez
que a definição dos graus de risco das atividades comerciais e industriais não deve se dar por
decreto, mas sim por lei;
- Seria inconstitucional a contribuição ao SEBRAE;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000235/2008-26

- Seria inconstitucional a cobrança de juros SELIC;
- Seria inconstitucional a multa aplicada, alegando ter caráter confiscatório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da ocorrência de fato superveniente
Nos termos do art. 45, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, o
direito de a Seguridade Social de apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Pois bem, em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer
PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000235/2008-26

[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Conforme se observa, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus
créditos passou a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que
o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de
pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Sendo assim, no caso em tela, como o lançamento diz respeito ao período de
1o/5/96 a 31/5/96, segundo o relatório fiscal de fls. 9 a 12, e considerando que a ciência do
lançamento ocorreu somente em 4/5/06 (vide NFLD de fl. 4), tem-se que, por qualquer uma das
regras do CTN (art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I), o crédito lançado restou integralmente
atingido pela decadência.
Desse modo, em razão da perda de objeto, não faremos a análise do recurso
voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e cancelar integralmente o
crédito lançado, de ofício, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital